Tribunal: TJSP
Processo: 0002429-58.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Tendo em vista que a observância a precedente vinculante é tese consolidada no STF, o acórdão desta 11a Câmara de Direito Público consignou, expressamente, que adotaria os critérios firmados pelo STF no julgamento definitivo dos embargos declaratórios opostos no RE

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Tendo em vista que a observância a precedente vinculante é tese consolidada no STF, o acórdão desta 11a Câmara de Direito Público consignou, expressamente, que adotaria os critérios firmados pelo STF no julgamento definitivo dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947, não se avistando, deste modo, divergência entre o acórdão recorrido e o que restou decidido pelo STF.

Não se trata, pois, de caso a atrair retratação.